Tribunal: TJDFT
Processo: 0714724-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714724-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCE GARCIA COSTA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GLEYCE GARCIA COSTA contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME (proc. no 0716096-78.2017.8.07.0003), na qual o MM. Juiz a quo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração da recorrente, em folha de pagamento, até o valor de R$ 6.695,11 (seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e onze centavos). Aduz a agravante, em breve síntese, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, pois oriundos de seu salário; que o julgado em se se baseou a r. decisão agravada, proferido pelo e. STJ, estabelece a excepcionalidade quanto a penhora de salário tão somente quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família; que este não é o caso da recorrente, máxime pela ocorrência da pandemia provocada pelo coronavírus, que impôs restrições e aumento do custo de vida à toda a sociedade; que o art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Defende a ocorrência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, a qual deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante a ser realizada em sua folha de pagamento mensalmente, até o limite do débito em cobrança, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Concedo à agravante os benefícios da gratuidade da justiça nesta instância recursal, eis que patrocinada pela Defensoria Pública. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Quanto à tutela recursal pretendida, verifico a presença dos requisitos para a sua concessão, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque, conforme previsão contida no art. 833, IV, do CPC, não se admite constrição sobre valores decorrentes de vencimentos, salário, pensões, proventos de aposentadoria e afins, porquanto protegidas pela impenhorabilidade, tendo por exceções apenas o pagamento de prestação alimentícia e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Destarte, quando comprovada a natureza salarial dos valores, há de se observar a sua impenhorabilidade segundo o disposto no art. 833, IV, do CPC e, de acordo com o entendimento esposado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.184.765/PA sob a sistemática dos recursos repetitivos, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Na hipótese dos autos, observa-se que a motivação tomada pelo il. Juiz singular deu-se em razão do insucesso do credor em localizar bens passíveis de penhora da devedora, contudo, não está demonstrada nos autos a garantia de subsistência digna da devedora e de sua família, a fim de autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, nos termos da recente orientação tomada em julgados do e. STJ. Nesse passo, apenas a consideração acerca do valor percebido a título de salário não estabelece certeza de que a sobrevivência digna da devedora e de sua família será preservada com a incidência da penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos, mês a mês, até a satisfação do montante executado. Outrossim, não demonstrada a ausência de comprometimento da subsistência do devedor, incabível a mitigação da regra da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Nessa linha, colaciono julgado dessa e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. NÃO CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÕES MANTIDAS. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, sequer a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). Ausente, portanto, qualquer razão apta a mitigar a regra, ou seja, não trazendo o credor elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer como impenhorável o salário do agravado. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1239169, 07202828520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, encontra-se demonstrado o risco de dano grave, haja vista a determinação de penhora de valores salariais necessários à manutenção da agravante e de sua família. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos do agravante em folha de pagamento. Oficie-se ao il. Juiz a quo dando-lhe ciência desta decisão. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, CPC). Brasília, 5 de junho de 2020 15:36:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator